Tribunal: TJDFT
Processo: 0001746-31.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sendo a pena corporal superior a quatro anos e o réu reincidente, correto o regime inicial fechado.

2. Recurso conhecido e desprovido.